Tribunal: TJSP
Processo: 1137614-65.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO –Plano de saúde - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral - Pretensão de declaração de inexigibilidade de título de crédito relativo à cobrança de mensalidade e reparação por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovado que o contrato celebrado entre as partes vigorou até

Ementa:
APELAÇÃO –Plano de saúde - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral - Pretensão de declaração de inexigibilidade de título de crédito relativo à cobrança de mensalidade e reparação por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovado que o contrato celebrado entre as partes vigorou até o final de setembro de 2016, a cobrança perpetrada pela ré é indevida por se referir à exercício posterior ao encerramento da avença – Descabimento – Caso em que, restando incontroverso que o título de crédito objeto da presente ação refere-se aos serviços prestados no mês de setembro de 2016, período em que o contrato celebrado entre os litigantes estava em vigência no referido mês, a teor do que se verifica do documento de fls. 53, incumbia à autora, ora apelante, a efetuar o respectivo pagamento, após arrecadar o valor junto aos beneficiários do plano de saúde - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1137614-65.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IBBCA
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, é apelado UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1137614-65.2016.8.26.0100 - São Paulo R
2
APELAÇÃO No 1137614-65.2016.8.26.0100
APELANTE: IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA
APELADA: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
JUÍZA: ADRIANA CARDOSO DOS REIS
VOTO No 21.586
APELAÇÃO
Plano de saúde - Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por
Dano Moral - Pretensão de declaração de inexigibilidade de
título de crédito relativo à cobrança de mensalidade e
reparação por danos materiais e morais - Sentença de
improcedência
Inconformismo da autora, alegando que,
restando comprovado que o contrato celebrado entre as partes
vigorou até o final de setembro de 2016, a cobrança
perpetrada pela ré é indevida por se referir à exercício
posterior ao encerramento da avença Descabimento Caso
em que, restando incontroverso que o título de crédito objeto
da presente ação refere-se aos serviços prestados no mês de
setembro de 2016, período em que o contrato celebrado entre
os litigantes estava em vigência no referido mês, a teor do que
se verifica do documento de fls. 53, incumbia à autora, ora
apelante, a efetuar o respectivo pagamento, após arrecadar o
valor junto aos beneficiários do plano de saúde - Recurso
desprovido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano
Moral, proposta por IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA contra UNIMED DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1137614-65.2016.8.26.0100 - São Paulo R
3
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, que julgou improcedente a ação e condenou a autora a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil
reais).
Os embargos de declaração opostos pela ré foram
acolhidos apenas para esclarecer os fundamentos que levaram ao arbitramento dos
honorários sucumbenciais por equidade, rejeitados os embargos opostos pela autora.
Apela a autora, pugnando pela reforma integral da
sentença, sustentando, em linhas gerais, que, restando comprovado que o contrato
celebrado entre as partes vigorou até o final de setembro de 2016, a cobrança perpetrada
pela ré é indevida por se referir à exercício posterior ao encerramento da avença.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
sem
contrarrazões.
É o breve relatório do necessário.
O caso dos autos versa sobre Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral em que a autora,
requer a declaração de nulidade do título de crédito protestado pela empresa ré, bem
como a sua condenação por danos materiais e morais.
Alega a autora que o contrato de plano de saúde
celebrado entre as partes vigorou até setembro de 2016, o que torna descabida a
cobrança representada no título de crédito “sub judice”, que se refere a período posterior
à extinção do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1137614-65.2016.8.26.0100 - São Paulo R
4
Sustenta, ainda, que a arrecadação dos usuários é
feita no mês subsequente ao da emissão da fatura, não havendo se falar em recolhimento
prévio.
Afirma, ainda, que foi impedida de realizar a
arrecadação dos usuários em setembro de 2016 pela empresa ré.
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente a
ação, sob o fundamento de que a mensalidade de setembro de 2016 deveria ser paga
porque a formação do preço é pré-estabelecida.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que se alega
nas razões recursais, não há se falar em cobrança indevida do título de crédito “sub
judice”, uma vez que, cuidando de contrato que prevê a formação de preço pré-
estabelecida, a teor do que se verifica da cláusula 79 do contrato entabulado entre os
litigantes (cfr. fls. 926), “o valor da contraprestação pecuniária é calculado antes da
utilização
das
coberturas
contratadas”
(“in”
http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/anexo_rn144.pdf).
Desse modo, restando incontroverso que o título de
crédito objeto da presente ação refere-se aos serviços prestados no mês de setembro de
2016, período em que o contrato celebrado entre os litigantes estava em vigência no
referido mês, a teor do que se verifica do documento de fls. 53, incumbia à autora, ora
apelante, a efetuar o respectivo pagamento, após arrecadar o valor junto aos
beneficiários do plano de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1137614-65.2016.8.26.0100 - São Paulo R
5
Por outro lado, a alegação de que a autora foi
impedida de efetuar o recolhimento dos valores objeto da presente cobrança deve ser
rechaçada, uma vez que a missiva enviada pela operadora de saúde ré para que os
beneficiários efetuem o pagamento das mensalidades para outra administradora de
benefícios (cfr. fls. 51/52) refere-se à período diverso, iniciado em outubro de 2016,
ocasião em que a relação contratual entre os litigantes já estava encerrada.
Como se percebe, claramente, a outra decisão não
se pode chegar senão aquela ofertada pela MM. Juíza “a quo” em sua irreprochável
sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em R$
6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Novo Código
de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator